Tribunal: STF
Processo: ARE 1153274
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ART. 166 DO CTN.



    1. A controvérsia referente à controvérsia sobre a repetição ou aproveitamento dos valores pagos a maior em razão da majoração indevida da alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa e majoração dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, §5º, do CPC.